Tribunal: TCU
Processo: 007.619/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6207/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.619/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adonis Tomaz (CPF XXX.915.868-XX); Cláudio Alberto Barbosa Pontes (CPF XXX.228.727-XX); Eduardo Filipe Ávila Silva (CPF XXX.849.670-XX); Élio Leite Junior (CPF XXX.341.207-XX); Ericsson Rommel Assunção de Souza (CPF XXX.169.334-XX); Hailton de Freitas (CPF XXX.754.501-XX); Luiz Rocha Adriano (CPF XXX.316.613-XX); Nanci Giliberti (CPF XXX.543.368-XX); Nereu Felipe Bastos Cavalcante (CPF XXX.434.813-XX) e Wagner Soares Siqueira (CPF XXX.351.667-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.